Tribunal: TJPA
Processo: 0007803-50.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007803-50.2019.8.14.0051

APELANTE: GERSON LEITE REGALADO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO PELO JÚRI. APELO DEFENSIVO: 1) ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

1)
As circunstâncias judiciais não foram valoradas corretamente pelo magistrado
a quo
, entretanto, o equívoco corrigido não possui o condão de conduzir a pena-base ao mínimo legal, pois remanesceram três vetores (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime) como desfavoráveis ao réu (Súmula 23 do TJE-PA), tornando viável apenas a sua redução;

2)
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE,
reduzindo-se a pena para
21 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará,
em Sessão ocorrida entre os dias dezoito a vinte e seis de novembro de 2024 (Sessão n° 33)
, por unanimidade, em CONHECER do Recurso e, CONCEDER-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), 27 de novembro de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
GERSON LEITE REGALADO
, representado por advogado particular, em face de sentença proferida pelo MM.
Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de
Santarém, nos autos da ação penal n°
0007803-50.2019.8.14.0051
, que o condenou nas sanções previstas no art. 121, §2º, IV do CP, na forma do art. 70 do CP, fixando-lhe a pena de 24 (vinte e quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime, inicialmente, fechado.

Nas suas
razões recursais
(Id. ID. Num. 21356956 - Pág. 2/10), o apelante pugna pela reforma da dosimetria da pena, com a fixação da pena-base no mínimo legal ou sua redução com aplicação dos requisitos da proporcionalidade.

Em sede de
contrarrazões
(ID. Num. 21356967 - Pág. 2/12), o Ministério Público requereu o conhecimento e improvimento do recurso, com manutenção “
in totum”
da sentença condenatória.

Os autos me vieram conclusos, oportunidade em que determinei a sua remessa ao exame e parecer do
custos legis
(ID. Num. 21746282 - Pág. 1).

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio da Dra. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER, se pronunciou pelo conhecimento e provimento parcial do Apelo, apenas para reanalise do
quantum
da pena-base. (Num. 22139982 - Pág. 1/6).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta no Plenário Virtual.

VOTO

01.

DOSIMETRIA: ERRO
OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA:

No mérito, o apelante requereu o redimensionamento da pena-base, com sua fixação no patamar mínimo ou sua redução. Vejamos o trecho da sentença na parte guerreada:

(...)
Culpabilidade
: no presente entendo que ela deve ser reconhecida como sendo em levado grau de reprovabilidade, eis que agiu com dolo intenso, ao cometer o crime dirigindo embriagado, não obedecendo a proibição legal de dirigir nesse estado, inclusive já tendo envolvimento com outros fatos semelhantes, não se importando em eventualmente causar à morte das vítimas adotando assim uma conduta reprovável, por isso, deve essa condição ser considerada desfavorável ao acusado;

(...)
motivos do crime:
quanto aos motivos considerando os fatos decorreram da vontade do agente de beber e dirigir, ou seja, a vontade de satisfazer sua vontade de beber mesmo sabendo que vai conduzir um veículo, sendo para mim isso como desfavorável ao réu;

(...)
circunstâncias do crime:
já no tocante as circunstâncias isso foi reconhecido que o réu estava alcoolizado, em excesso de velocidade, não respeitando a sinalização da pista de rodagem causando dois atropelamentos, entendo isso como gravíssimo e desfavorável ao réu;

(...)
consequências do crime:

No que diz respeito as consequências considerando as vítimas, um pai e uma mãe de família, um avô, uma avó, vieram a falecer, causando sérios danos a uma família, entendo que as consequências são graves e devem ser consideradas desfavoráveis ao réu

Verifica-se que o MM. Juízo
a quo
considerou 04 circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu e fixou a pena-base em 21 anos de reclusão para o homicídio qualificado (art. 121, §2º IV do CP).

Conforme preleciona a Súmula 17 do E. TJPA, a pena-base deve ser fundamentada de forma concreta e idônea, não sendo suficientes referências à conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao tipo penal, pois a discricionariedade do Julgador encontra limites nos princípios constitucionais atinente a individualização da pena e a necessidade de sua fundamentação, vide art. 5º, XLVI e art. 93, IX do CP. Adianto que a irresignação do Apelante merece provimento parcial, senão vejamos:

O Julgador utilizou os mesmo fundamentos para negativar a
culpabilidade
e os
motivos
do crime e, com fulcro no princípio do
non bis in idem
procedo ao decote da última circunstância judicial como vetor desfavorável ao agente.

Atinente a
culpabilidade,
com fulcro no efeito devolutivo da apelação, observa-se que deve ser mantida como negativa. Isto porque, consoante disposição do art. 306, §1º, I
[1]
do Código de Trânsito Brasileiro a concentração de álcool superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar configura crime de embriaguez ao volante, tendo o resultado do teste de etilômetro nº 11172 (id. Num. 6772969 - Pág. 33) efetuado pelo réu constatado que havia 0,63 mg/l de álcool por litro de ar alveolar, portanto quase o dobro da concentração prevista na legislação, razão pela qual mantenho como circunstância
negativa.

As
circunstâncias do crime
também são desfavoráveis ao agente, pois apesar da ausência de perícia aferindo a exata velocidade imprimida pelo réu, no momento do acidente, o Boletim de acidente de Trânsito efetuado pela Polícia Rodoviária Federal (Num. 6772969 - Pág. 29/36 e Num. 6772970 - Pág. 1/8) demonstram que o réu se encontrava em alta velocidade
[2]
(seu veículo parou a 161 metros do ponto da colisão e somente após colidir com um outdoor) e efetuou manobra proibida, pois executou ultrapassagem em local de faixa contínua
.

As
consequências do crime
também são desfavoráveis ao réu, pois os fatos perpetrados não culminaram na simples morte de duas pessoas, o que seria inerente ao tipo penal, mas eram pertencentes ao mesmo núcleo familiar, conforme devidamente fundamentado pelo Julgador. Atrelado a isto, imperioso rememorar que as duas vítimas tiveram amputação traumática de uma das pernas, conforme se depreende do croqui id. Num. 21356871 – Pág. 1/3, bem como a vítima Maria Morenita de Aguiar não evoluiu a óbito
in continente,
sendo submetida a procedimento cirúrgico, denotando o maior sofrimento da vítima, razão pela qual mantenho como vetor negativo.

Conclui-se

que é plenamente cabível a alteração da análise das circunstâncias judiciais, contudo, incabível a fixação da pena-base no mínimo legal, vez que remanesceram três circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu (culpabilidade e circunstâncias do crime), nos termos da Súmula nº 23, do E. TJE-PA
(“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”).

Diante do acima exposto, o Apelante faz
jus
a redução da pena-base para
18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão,
quantum
que mantenho na 2ª fase da dosimetria, considerando-se a inexistência de atenuantes ou agravantes. Na 3ª fase, mantenho a aplicação do concurso formal na fração de 1/6 e torno a pena concreta e definitiva em
21 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão.
Deixo de aplicar a detração do art. 387, §2º do CPP, em razão do tempo de duração da prisão provisória não ser capaz de modificar o regime
fechado
, nos termos do art. 33, §2º, '
a
' do Código Penal.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a concessão do
sursis
, uma vez que não estão preenchidos os requisitos do artigo 44 e artigo 77, ambos do CP.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
concedo-lhe provimento parcial
, tão somente para reduzir a pena final para
21 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão
, mantendo-se os demais trechos da sentença, nos termos da fundamentação.

Belém/PA, 27 de novembro de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

[1]

Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

§ 1º As condutas previstas no
caput
serão constatadas por:

I -
concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar
; ou

[2]

No dia 24/07/2019, às 17h e 15m, a equipe PRF, recebeu um chamado de telefone, de acidente do tipo colisão traseira entre veículo automóvel e motocicleta, ocorrido no l<m 967 da BR-163, em Belterra/PA. Os veículos envolvidos foram:- 01 (uma) Camioneta l/TOYOTA HILUX SW4 SRV 4X4, de placa PHL-4010 cor branca, chassi 8AJYY59G1F6532743, conduzido pelo Senhor GERSON LEITE REGALADO - CPF: 205.378.752-04, doravante denominada de VI; e- 01 (uma) Motocicleta HONDA/V/POP 1101, de placa QDG-5837, cor vermelha, conduzido pelo Senhor MANSUETO NETO DE AGUIAR - CPF: 111.002.142-91 e tendo como passageira a senhora MARIA MORENITA DE AGUIAR, CPF: 387.267.342-49, veículo doravante denominado de V2.Registra-se que, o local do acidente é uma curva de grande raio, com sinalização horizontal de faixa amarela do tipo linha dupla contínua presente, visível e nítida e sinalização vertical com placa de proibido ultrapassagem, pista em bom estado de conservação. Com base na análise dos vestígios constatou-se que o condutor de V2, seguia na faixa da direita, sentido Belterra/Santarém, quando VI colidiu por trás da motocicleta com seu o lado direito, danificando o lado esquerdo da motocicleta e ocasionando consequentemente os traumas na lateral esquerda das vítimas. Após o impacto o condutor de VI perdeu o controle do veículo, saindo da faixa de rolamento para a direita foi para o acostamento, em seguida desceu um barranco, colidiu com um outdoor, subiu e cruzou o acesso da entrada da subestação da CELPA,
parando a 161 m do ponto de colisão
.

Belém, 27/11/2024